Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003807-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE(S)
CRISTIANE SILVERIO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0004270-63.2019.8.11.0020, em que foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico apontando a existência de equívocos na sentença penal condenatória, no que se refere à pena e ao regime prisional fixados, pois sustenta que, nada obstante o d. magistrado sentenciante tenha considerado todas as circunstâncias do art. 59 do CP favoráveis à paciente, fixou a pena-base acima do mínimo legal; e, ainda, impôs o regime inicial fechado, desconsiderando o quantum da reprimenda fixada em patamar abaixo de 08 (oito) anos, que, nos termos do art. 33, §2o, alínea b, do CP, determina o regime intermediário.
Lado outro, alega que a mera reincidência da increpada não constitui argumento idôneo para negar-lhe o direito de aguardar solta o trânsito em julgado da condenação, notadamente porque o crime pelo qual foi condenada é de menor gravidade e não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e, ainda, é residente em endereço certo, está civilmente identificada e possui quatro filhos menores de 12 (doze) anos, circunstâncias estas que lhe garantem o direito à substituição de sua prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP ou à custódia domiciliar, nos termos do art. 318-A do mesmo códex, incidindo, neste último caso, o entendimento da Suprema Corte proferido na Reclamação n.o 325779, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de aguardar solta o trânsito em julgado da condenação, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências menos gravosas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a sua colocação em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para readequar a pena e o regime prisional impostos na sentença.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 78882955 ao ID 78882960.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, as aventadas ilegalidades da pena-base e do regime prisional fixados na sentença penal condenatória, por comportarem arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise de tais matérias na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, nesse momento perfunctório, não verifiquei de plano qualquer equívoco flagrante no édito combatido, na medida em que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, conforme dicção do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, deve haver a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação da pena, de modo que, tendo havido a apreensão de porções de cocaína, justifica-se a imposição da sanção basilar acima do mínimo legal; e, ainda, sendo reconhecida a reincidência da paciente, apesar de sancionada em patamar abaixo de 08 (oito) anos, admite-se a imposição do regime prisional mais gravoso, a teor do art. 33, §2o, alíneas a e b, do CP.
Com isso, o afastamento da conclusão do d. juízo sentenciante exige maiores incursões no acervo de prova da ação penal originária, inadmitida na via estreita e célere do habeas corpus.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal”. (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.
Lado outro, depreende-se que a d. autoridade acoimada de coatora negou à paciente o direito de aguardar solta o trânsito em julgado e a pretendida substituição da prisão preventiva por custódia cautelar, por vislumbrar um risco concreto à ordem pública, diante da aparente reiteração criminosa na prática da mercancia espúria, já que ostenta uma condenação transitada em julgado por delito da mesma natureza e, ainda, agraciada nos termos do art. 318-A do CPP durante o trâmite processual do processo originário, foi novamente presa em flagrante por suposto envolvimento com o narcotráfico, a evidenciar que o benefício não foi suficiente para fazê-la conter o espírito transgressor da lei.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar à increpada a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo sido apresentado fundamento concreto para o indeferimento de prisão domiciliar, evidenciado no descumprimento deste mesmo benefício anteriormente, não se verifica constrangimento ilegal” (AgRg no HC 641.763/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).
Desta feita, por ora, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva da increpada, tampouco substituí-la por restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois, ao que tudo indica, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, não mais voltaria a se envolver com o mundo da ilicitude.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CRISTIANE SILVERIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator